Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600026-11.2023.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
23/07/2024
Número: 0600026-11.2023.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 01/04/2024
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600026-
11.2023.6.16.0188, que julgou desaprovadas as contas prestadas pelo Diretório Municipal do
Solidariedade de Pinhais/PR, relativas ao exercício financeiro de 2022, nos termos do artigo 45,
inciso III, "a" da Resolução TSE nº 23.604/2019 (Prestação de Contas Anual julgadas desaprovadas,
tendo em vista que a distribuição de 30.000 (trinta mil) informativos partidários, de interesse
restrito a filiados, num município com menos de 100.000 (cem mil eleitores), em ano eleitoral, por
partido presidido pela Prefeita do município Marly Paulino Fagundes e, poucos meses depois,
eleita ao cargo de Deputada Estadual, não poderia prescindir da necessária comprovação material,
de modo a garantir aos atores do processo eleitoral a devida fiscalização. Afirma que a
inobservância das formalidades previstas no art. 18, §7º, I, da RTSE n. 23.604, constitui
irregularidade grave, que compromete a consistência e, principalmente, a confiabilidade das contas
apresentadas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SOLIDARIEDADE - PINHAIS - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43916407
23/07/2024
14:12
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N° 63.539

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600026-11.2023.6.16.0188 –
Pinhais – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: SOLIDARIEDADE - PINHAIS - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO - OAB/PR57625-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. PARTIDO POLÍTICO. LEI
N. 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.604/2019. AUSÊNCIA DE
CONTRAPARTE NO EXTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART.
18, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.604/2019. AUSÊNCIA DE
PROVA MATERIAL DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. VIOLAÇÃO
AO ART. 18, §7º, INCISO I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.604/2019.
CONTAS DESAPROVADAS. PENALIDADES NÃO FIXADAS EM
SENTENÇA. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Comissão Provisória
Municipal em face de sentença que julgou desaprovadas as contas
anuais, relativas ao exercício financeiro de 2022

2. A ausência da nominalidade no cheque ou da compensação
identificada com a contraparte no extrato bancário impede a aferição
da regularidade do gasto, inexistindo meio de se confirmar que os
valores foram efetivamente destinados aos prestadores de serviço.
Precedentes TRE/PR.

2.1. Embora a irregularidade totalize R$ 1.717,50, que corresponde a
16% da movimentação financeira anual, a respeitável sentença
entendeu apenas pela aposição de ressalva em relação a esta falha, o
que deve ser mantido nesta instância recursal, em observância ao
princípio da non reformatio in pejus.

Num. 43916407 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/07/2024 14:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314125709500000042871061
Número do documento: 24072314125709500000042871061
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:59:17

3. A prova material da execução de serviços configura requisito
essencial para a demonstração da regularidade da despesa com
propaganda e publicidade, consoante preceitua o artigo 18, §7º, inciso
I, da Resolução TSE n. 23.604/2019. Precedentes TSE.

3.1. A despesa, cuja prova material não foi apresentada, perfaz o
montante de R$ 8.460,00, que equivale a mais de 75% da
movimentação financeira anual, o que não pode ser considerado
diminuto, para fins de aposição de ressalva.

4. Em razão da ausência de imposição pela sentença, não há que se
analisar a aplicação de qualquer penalidade à agremiação recorrente,
como determina o princípio da non reformatio in pejus.

5. Recurso conhecido e desprovido, para manter a sentença que
desaprovou as contas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/07/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória do Partido
Solidariedade de Pinhais em face da sentença proferida pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral
de Pinhais, que julgou desaprovadas as suas contas anuais, relativas ao exercício
financeiro de 2022, em razão do pagamento de despesa sem a contraparte no extrato
bancário, o que indica violação ao disposto no artigo 18, §4º, da Resolução TSE n.
23.604/2019, e ausência de prova material da contratação de serviços de publicidade, em
contrariedade ao que determina o artigo 18, §7º, inciso I, da Resolução TSE n.
23.604/2019.

Em suas razões recursais (ID 43845657), o recorrente sustentou, em síntese,
que as irregularidades apontadas não prejudicaram a prestação de contas, pois não
envolvem verba pública ou a utilização de recursos de origem vedada ou não identificada.
Fundamentou que falhas como as que embasam a sentença de primeiro grau não são
suficientes para o comprometimento e a consequente desaprovação das contas. Afirmou
que observou a forma e o procedimento previstos na Resolução TSE n. 23.604/2019, ao
realizar lançamentos contábeis nos prazos regimentais, e agindo de boa-fé buscou
realizar a correta apresentação de suas contas partidárias. Destacou que não obteve por
meio das supostas falhas apontadas qualquer vantagem ou causou prejuízo real à lisura
Num. 43916407 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/07/2024 14:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314125709500000042871061
Número do documento: 24072314125709500000042871061
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:59:17

do processo de prestação de contas anuais. Aduziu que devem ser aplicados ao caso os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para que as contas sejam aprovadas.
Requereu, ao final, a reforma da sentença recorrida, para que as contas sejam julgadas
aprovadas.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43853843) opinou pelo conhecimento e
pelo desprovimento do recurso, por entender que as despesas carentes da devida
comprovação documental, atingem o montante total de R$ 10.177,50, que representa
mais de 98% dos recursos movimentados pelo recorrente, ensejando a desaprovação das
contas.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Mérito

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de diretório municipal,
do exercício financeiro de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei n. 9.504/1997 e pela
Resolução TSE n. 23.604/2019.

No caso, as contas foram desaprovadas em razão a) do pagamento de
despesa sem a contraparte no extrato bancário, o que indica violação ao disposto no
artigo 18, §4º, da Resolução TSE n. 23.604/2019; e b) da ausência de prova material da
contratação de serviços de publicidade, em contrariedade ao que determina o artigo 18,
§7º, inciso I, da Resolução TSE n. 23.604/2019.

Assim, oportuna a análise individualizada das irregularidades apontadas na
sentença recorrida.

b.1) Ausência de contraparte no extrato bancário

A propósito dos meios que devem ser utilizados para pagamento de
despesas, o artigo 18, §4º, da Resolução TSE n. 23.604/2019 estabelece:

Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal
idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do
destinatário ou dos contraentes pelo nome ou pela razão social, o CPF ou o CNPJ e o
endereço, e registrados na prestação de contas de forma concomitante à sua
realização, com a inclusão da respectiva documentação comprobatória.

[...]

§ 4º Os gastos devem ser pagos mediante a emissão de cheque nominativo cruzado
Num. 43916407 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/07/2024 14:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314125709500000042871061
Número do documento: 24072314125709500000042871061
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:59:17

ou por transação bancária que identifique o CPF ou o CNPJ do beneficiário,
ressalvado o disposto no art. 19.

Como se vê, a norma determina que todos os gatos eleitorais, independente
da origem dos recursos, sejam pagos por meio de cheque nominal e cruzado ou por
transação bancária, de modo que se identifique o beneficiário no extrato bancário com o
CPF ou o CNPJ.

Logo, o cheque deverá ser nominal e, de acordo com entendimento desta
Corte, preferencialmente cruzado, nos casos de pagamento de gastos eleitorais de
natureza financeira, sem nenhuma exceção, de forma a registrar a contraparte no extrato
bancário.

O objetivo da norma é justamente garantir que a cártula somente possa ser
depositada mediante identificação do seu real beneficiário. A ausência do cruzamento, da
nominalidade e da compensação identificada com a contraparte no extrato bancário
impede a aferição se os contratados, efetivamente, foram os destinatários do montante
pago como remuneração.

No caso em análise, a sentença recorrida apontou o pagamento de uma
despesa, no montante de R$ 1.717,50, relativa ao cheque n. 8501110, compensado em
07/07/2022, em que ausente a contraparte no extrato bancário.

Inobstante tenha sido apresentado o documento fiscal correspondente para
comprovação do gasto (ID 43845600), a forma em que se deu o pagamento não permite
concluir que o prestador de serviço foi o real beneficiário do numerário, em violação ao
que determina o artigo 18, §4º, da Resolução TSE n. 23.604/2019.

Os entendimentos mais recentes desta Corte seguem esse mesmo sentido:

RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA DE 2021 -
SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO - DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL - DESPESAS PAGAS SEM A
APRESENTAÇÃO DE CHEQUE NOMINAL E CRUZADO - AFRONTA AO DISPOSTO
NO ARTIGO 18, § 4º, DA RES. TSE Nº 23.604 - VERBA PÚBLICA
IRREGULARMENTE APLICADA - CONTRATO E NOTA FISCAL SEM O
DETALHAMENTO DA CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTOS -
AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO - INOBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL MÍNIMO
NA APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO NAS COTAS DE
GÊNERO E ÉTNICO - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 117/2022 - RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A legislação eleitoral exige que o cheque dado em pagamento a despesa financeira
deve ser nominal e cruzado, sem nenhuma exceção, de forma a registrar a
contraparte no extrato bancário.

2. A ausência do cruzamento e da nominalidade ou da compensação identificada
com a contraparte no extrato bancário impede a aferição da regularidade do
gasto, inexistindo meio de se confirmar que os gastos contratados,
efetivamente, foram os destinatários do montante pago como remuneração.
Determinação de devolução mantida.

3. O caráter genérico da nota fiscal e a ausência de detalhamento dos serviços
Num. 43916407 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/07/2024 14:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314125709500000042871061
Número do documento: 24072314125709500000042871061
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:59:17

prestados impossibilitam atestar a regularidade do gasto à luz dos arts. 18 e 36, § 2º,
da Res. TSE nº 23.604.

4. Documentos alusivos a serviços custeados com recursos públicos, sem
detalhamento algum acerca dos serviços efetivamente realizados em cada um dos
meses em que executados os serviços ou com informações padronizadas, são
imprestáveis para o fim de se comprovar a regularidade da despesa.

5. O prestador que deixar de aplicar o valor mínimo nas cotas de gênero e étnico-
raciais deve transferir para a conta específica os valores não aplicados, nos termos no
artigo 2º da Emenda Constitucional nº 117/2022.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir o valor a ser
restituído ao Erário.PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060002931, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 15/09/2023.

Embora a irregularidade totalize R$ 1.717,50, que corresponde a 16% da
movimentação financeira anual, a respeitável sentença entendeu apenas pela aposição
de ressalva em relação a esta falha, sem aplicação de qualquer penalidade, o que deve
ser mantido nesta instância recursal, em observância ao princípio da non reformatio in
pejus.

b.2) Ausência de prova material da contratação de serviços de
publicidade

A respeito da necessidade de prova material da contratação de serviços de
publicidade, o artigo 18, §7º, inciso I, da Resolução TSE n. 23.604/2019 estabelece:

Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal
idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do
destinatário ou dos contraentes pelo nome ou pela razão social, o CPF ou o CNPJ e o
endereço, e registrados na prestação de contas de forma concomitante à sua
realização, com a inclusão da respectiva documentação comprobatória.

[...]

§ 7º Os comprovantes de gastos devem conter descrição detalhada, observando-se
que:

I - nos gastos com publicidade, consultoria e pesquisa de opinião, os respectivos
documentos fiscais devem identificar, no seu corpo ou em relação anexa, o nome de
terceiros contratados ou subcontratados e devem ser acompanhados de prova
material da contratação;

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral já sedimentou entendimento no
sentido de que “a prova material da execução de serviços configura requisito essencial
para a demonstração da regularidade da despesa com propaganda e publicidade,
consoante preceitua os arts. 18, § 7º, e 35, § 2º, da Res.-TSE nº 23.464/2015[1]”.

No presente caso, houve pagamento de despesa com publicidade, junto à
empresa TopGraf, no valor de R$ 8.460,00, relativa à confecção de 30.000 informativos
do Partido Solidariedade, conforme nota fiscal emitida em 20/06/2022 (ID 43845599).

Num. 43916407 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/07/2024 14:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314125709500000042871061
Número do documento: 24072314125709500000042871061
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:59:17

O recorrente, mesmo tendo sido regularmente intimado para comprovar a
execução dos serviços prestados, por meio de prova material, como juntada de cópia de
algum exemplar, nos termos do art. 18, §7º, inciso I, da Resolução TSE n. 23.604/2019
(ID 43845623), quedou-se inerte.

Como bem apontado pela sentença, é fato notório que a presidente da
agremiação, quando da realização do gasto com publicidade, sobre o qual não foi
apresentada prova material, era prefeita do município de Pinhais e , posteriormente,
lançou-se candidata a deputada estadual, tendo inclusive sido eleita.

Colhe-se dos autos (ID 43845624), ainda, que a despesa publicitária, no valor
de R$ 8.460,00, foi saldada em 06/07/2022, com recursos oriundos da própria
dirigente/candidata (doação de R$ 11.000,00, realizada em 24/06/2022).

No mais, a nota fiscal apresenta descrição genérica de “30.000 informativos
do Partido Solidariedade em Pinhais/PR”, sem qualquer prova do conteúdo do material,
de modo que inexiste indicação relacionada às atividades partidárias.

A despesa cuja comprovação é insuficiente, pois viola expressa determinação
legal, perfaz o montante de R$ 8.460,00, que equivale a mais de 75% da movimentação
financeira anual, o que não pode ser considerado diminuto, para fins de aposição de
ressalva, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Desse modo, deve ser mantida a sentença que, por conta desta
irregularidade, entendeu pela desaprovação das contas.

Por fim, em razão da ausência de imposição pela sentença, deixo de analisar
a possibilidade de aplicação de qualquer penalidade à agremiação recorrente, em
observância ao princípio da non reformatio in pejus.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória do Partido Solidariedade de Pinhais,
mantendo integralmente a sentença que desaprovou as contas do exercício financeiro de
2022.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] PC nº 0600405- 51/DF, rel. Min. Carlos Horbach, julgada em 7.10.2021, DJe de 4.11.2021
Num. 43916407 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/07/2024 14:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314125709500000042871061
Número do documento: 24072314125709500000042871061
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:59:17

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (11548) Nº 0600026-
11.2023.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: SOLIDARIEDADE - PINHAIS - PR - MUNICIPAL - Advogado do RECORRENTE:
MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO - PR57625-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA
ELEITORAL DE PINHAIS PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.07.2024

Num. 43916407 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/07/2024 14:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314125709500000042871061
Número do documento: 24072314125709500000042871061
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:59:17